Tribunal: TJSP
Processo: 1029526-36.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível – Ação de indenização por danos materiais e morais - Vítima de crime de estelionato em negociação de emprego – Plataforma digital que divulga currículos - Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por dano material - Recurso interposto pela ré – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, em razão da relação

Ementa:

Apelação Cível – Ação de indenização por danos materiais e morais - Vítima de crime de estelionato em negociação de emprego – Plataforma digital que divulga currículos - Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por dano material - Recurso interposto pela ré – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, em razão da relação entre as partes ser consumerista - Autor que negociou com criminoso fora da plataforma da apelante - Empresa que não fez parte das negociações - Situação que evidencia falta de cautela do requerente - Culpa exclusiva da própria vítima - Ausência de responsabilidade, observando os precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Pedido inicial julgado improcedente - Sentença reformada - Recurso da ré provido.